Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-62.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESACATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIOLENTA EMOÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato porquanto ficou comprovado que o réu insultou policial quando este se encontrava no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito ao agente público.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. Quando, na data dos fatos, o autor do delito é menor de 21 (vinte e um) anos, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal.
4. Não incide a atenuante da confissão espontânea se o reconhecimento dos fatos pelo réu não abrange ainda que parcialmente a conduta nuclear do tipo penal.
5. Na espécie, os motivos para o cometimento do delito não foram devidamente esclarecidos, razão pela qual não há falar em atenuação da pena em virtude de suposta violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima.
6. A incidência da circunstância atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Precedentes do STJ e do STF.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.